Tribunal: TCU
Processo: 037.303/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 642/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 037.303/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Guedes Baldez (XXX.930.931-XX); Francisco Norberto (XXX.713.281-XX); Maria Escolastica Ferreira de Cristo (XXX.696.398-XX); Maria da Conceicao Oliveira Carvalho (XXX.010.115-XX); Maria de Lourdes Feitosa Fernandes (XXX.190.921-XX); Reginaldo Silva Araujo (XXX.852.485-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Esmeralda Aparecida de Oliveira e Silva (XXX.042.021-XX), Osmar de Moraes (XXX.114.070-XX), Reinaldo Alcides Penharbel (XXX.621.639-XX) e Yone Piauilino (XXX.770.108-XX), para que seja cumprida a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .